Tribunal: TJSP
Processo: 2281164-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Insurgência contra decisão que rejeitou alegações de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual da autora, bem como indeferiu pedido formulado pelo réu, ora agravante, de denunciação da lide – Controvérsia que versa sobre a construção em terreno vizinho que teria invadido imóvel da autora, tratando-se de fato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Insurgência contra decisão que rejeitou alegações de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual da autora, bem como indeferiu pedido formulado pelo réu, ora agravante, de denunciação da lide – Controvérsia que versa sobre a construção em terreno vizinho que teria invadido imóvel da autora, tratando-se de fato ilícito decorrente da relação de vizinhança – Competência, em razão da matéria, das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a), nos termos do artigo 5o, inciso III.3, da Resolução no 623/2013, do TJ-SP – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281164-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante SIDINEY
APARECIDO ROSA FILHO, é agravado KAREN CICILIATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281164-08.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16591
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281164-08.2019.8.26.0000
COMARCA: INDAIATUBA
AGRAVANTE: SIDINEY APARECIDO ROSA FILHO
AGRAVADO: KAREN CICILIATO
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. SÉRGIO FERNANDES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COMPETÊNCIA
RECURSAL AÇÃO INDENIZATÓRIA Insurgência contra
decisão que rejeitou alegações de ilegitimidade ativa e ausência de
interesse processual da autora, bem como indeferiu pedido
formulado pelo réu, ora agravante, de denunciação da lide
Controvérsia que versa sobre a construção em terreno vizinho que
teria invadido imóvel da autora, tratando-se de fato ilícito
decorrente da relação de vizinhança Competência, em razão da
matéria, das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado
(25a a 36a), nos termos do artigo 5o, inciso III.3, da Resolução no
623/2013, do TJ-SP Recurso não conhecido, determinada a
remessa dos autos a uma das Câmaras da Terceira Subseção
de Direito Privado.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão de fls. 169/170 dos autos originários que,
em autos de “ação indenizatória”, rejeitou alegações de ilegitimidade ativa e
ausência de interesse processual da autora, bem como indeferiu pedido
formulado pelo réu, ora agravante, de denunciação da lide ao antigo proprietário
do imóvel em litígio e responsável pela construção discutida.
O agravante sustentou, em síntese, que a autora, ora
agravada, “vendeu o imóvel (lote) à terceiros durante a demanda contra o
Agravado e, sabidamente, omitiu tal informação para que continuasse a figurar
no pólo ativo da demanda. Entretanto, uma vez que o bem foi vendido, o direito
de se pleitear a indenização se transfere ao novo proprietário, deixando a
Agravada de ter legitimidade e interesse de agir” (fls. 5).
Procurou
demonstrar,
também,
o
cabimento
da
denunciação da lide, argumentando que que teria direito de regresso contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281164-08.2019.8.26.0000 -Voto no
3
antigo proprietário e responsável pela construção, Jaime Gomes de Araújo.
Requereu, então, a antecipação da tutela recursal e, ao
final, o provimento do recurso, “para determinar a extinção do processo por
ausência de (i) legitimidade e (ii) interesse de agir da Agravada, nos termos do
artigo 485, IV do Código de Processo Civil vigente”, ou, subsidiariamente, “seja
determinada a denunciação da lide, incluindo no pólo passivo o Sr. Jaime Gomes
de Araújo”.
Pela decisão de fls. 17 foi concedido efeito suspensivo ao
recurso.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 21/29),
pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão (fls.
169/170 dos autos originários):
“Vistos.
Respeitado o entendimento esposado pelo patrono do réu, não
verifico a falta de legitimidade e interesse processual da parte autora, com a venda do imóvel, frisa-
se, após a distribuição da ação, pois foi ela quem suportou os danos causados com invasão, com
a diminuição e depreciação da propriedade, o que, inevitavelmente, refletiu no valor da venda do
bem, em momento posterior.
Melhor sorte não assiste ao réu quanto ao pedido de denunciação à
lide, isso porque, o art.125, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses de denunciação
da lide. A jurisprudência, por sua vez, é pacífica no sentido de somente se admite a denunciação
nos casos em que o direito de regresso seja consequência automática da procedência, vedada a
introdução de fato ou fundamento jurídico novo (RSTJ 14/440). Outrossim, também não se admite
a denunciação nos casos em que o denunciante intenta eximir-se da responsabilidade pelo evento
danoso atribuindo-a, com exclusividade a terceiro (STJ REsp 1180261; Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho; Quinta Turma; J.: 19/08/2010).
No caso, seja porque não se trata de hipótese de intervenção
obrigatória, seja porque capaz de inserir fato novo, seja porque a intenção do litisdenunciante é
afastar sua própria responsabilidade, indefiro o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281164-08.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Por fim, intime-se o perito para se manifestar sobre a proposta de
pagamento parcelado dos honorários de fls. 158/159.
Intime-se.”
Conforme se depreende da petição inicial (fls. 5/14 dos
autos originários), inicialmente proposta perante a Justiça Federal, a autora
ajuizou a presente ação indenizatória, alegando que o terreno de sua
propriedade teve a área total diminuída em razão de construção realizada na
propriedade vizinha. Pleiteou, então, a indenização referente à perda da área
invadida, bem como decorrente da desvalorização da área remanescente de seu
imóvel.
De acordo com o artigo 103 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “a competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la”.
Por conseguinte, a presente ação versa sobre um fato
ilícito decorrente da relação de vizinhança.
Nestas condições, a competência para exame de ações
relativas a contrato de alienação fiduciária em garantia é de uma das Câmaras da
Subseção de Direito Privado III, nos termos do artigo 5o, inciso III.4, da Resolução
no 623/2013, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
assim dispõe: “Ações relativas a direito de vizinhança e uso nocivo da
propriedade, inclusive as que tenham por objeto o cumprimento de leis e posturas
municipais quanto a plantio de árvores, construção e conservação de tapumes e
paredes divisórias”.
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281164-08.2019.8.26.0000 -Voto no
5
“COMPETÊNCIA RECURSAL DEMOLIÇÃO DE OBRA
IRREGULARMENTE
EDIFICADA
EM
LOTE
VIZINHO

DIREITO
DE
VIZINHANÇA
Ação demolitória, com pedido de perdas e danos, diante de
construção edificada em lote vizinho, de propriedade da autora Competência da
3a Subseção de Direito Privado desta Corte Inteligência do artigo 5o, inciso III e
III. 4", da Resolução no 623/2013 deste Tribunal de Justiça
Recurso não
conhecido, determinada a sua remessa a uma das Câmaras compreendidas entre
a
25a
e
a
36a
da
Seção
de
Direito
Privado.”
(Apelação
Cível
1011286-37.2015.8.26.0032; Relator: Desembargador Fábio Podestá; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 25/05/2017; Data de Registro: 25/05/2017)
“COMPETÊNCIA RECURSAL Incompetência desta Eg.
20a Câmara de Direito Privado "Ações relativas a direito de vizinhança e uso
nocivo da propriedade, inclusive as que tenham por objeto o cumprimento de leis
e posturas municipais quanto a plantio de árvores, construção e conservação de
tapumes e paredes divisórias", dentre as quais se inclui a presente ação de
nunciação de obra nova, lastreada em alegação de que construção em imóvel
vizinho ultrapassou suas divisas, invadindo lote de propriedade do autor, são de
competência das Eg. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o,
III, III.4, da Resolução 623/2013 - Recurso não conhecido, com suscitação de
conflito de competência, com determinação de remessa dos autos ao Eg. Grupo
Especial
da
Seção
de
Direito
Privado.”
(Apelação
Cível
0015564-19.2010.8.26.0309; Relator: Desembargador Rebello Pinho; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/02/2014; Data de Registro: 13/02/2014)
“Competência. Ação de indenização decorrente de
suposto ilícito na relação de vizinhança. Limite entre prédios. Construção de muro
vizinho alegadamente invadindo prédio contíguo. Matéria afeta à Seção de Direito
Privado III. Precedentes. Recurso não conhecido, deliberada a redistribuição.”
(Apelação Cível 0003263-56.2009.8.26.0218; Relator: Desembargador Claudio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281164-08.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 2a.
Vara Judicial; Data do Julgamento: 31/01/2012; Data de Registro: 01/02/2012)
No caso vertente, esta Câmara da Segunda Subseção de
Direito Privado não é competente, em razão da matéria, para julgamento deste
recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso e
determino a remessa dos autos a uma das Colendas Câmaras da Terceira
Subseção de Direito Privado.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR